Tribunal: TCU
Processo: 015.894/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento ao Acórdão 2386/2019-TCU-Plenário, que autorizou a conversão do TC 040.270/2018-1, Auditoria que apurou possíveis irregularidades no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima (Dsei Leste), órgão vinculado à Secretaria Especial de Saúde Indígena,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 2386/2019-TCU-Plenário , que autorizou a conversão do TC Processo 040.270/2018-1 , Auditoria que apurou possíveis irregularidades no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima (Dsei Leste), órgão vinculado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Joseilson Câmara Silva, Marcos Herbert Félix, e CSC Melo Eireli Ltda. em atendimento à citação efetivada por este Tribunal; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Joseilson Câmara Silva e Marcos Herbert Félix em atenção à audiência promovida; 9.3. julgar regulares as contas da empresa CSC Melo Eireli Ltda., expedindo-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Joseilson Câmara Silva e Marcos Herbert Félix, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único e 23, inciso III, da mesma lei; 9.5. aplicar, individualmente, aos Srs. Joseilson Câmara Silva e Marcos Herbert Félix a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Saúde Indígena, ao Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.